Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-69.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-69.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO NEVES MORAES - CPF: 710.095.581-53 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (EMBARGADO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise da extrapolação do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 1º, do CDC e à natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sustentando a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
pela suposta manutenção de anotação negativa após o prazo legal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e para fins de pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição do acórdão quanto à análise da extrapolação do prazo legal de manutenção de informações negativas em cadastro de crédito; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a natureza restritiva do SCR e a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o argumento de extrapolação do prazo quinquenal, ao concluir que o relatório do SCR apresentado abrange apenas até janeiro/2024, não havendo comprovação de manutenção da anotação em fevereiro/2024 ou período posterior.

5. O julgado também analisou expressamente a natureza informativa do SCR e afastou a tese de ilicitude ou ocorrência de dano moral in
re

ipsa
, com base na jurisprudência consolidada.

6. A divergência interpretativa do embargante não configura omissão ou contradição, mas mera irresignação com o entendimento adotado, hipótese que não se amolda ao cabimento dos embargos de declaração.

7. O pré-questionamento não exige a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A análise da extrapolação do prazo quinquenal para manutenção de informações no SCR exige comprovação de que os dados foram efetivamente mantidos após o termo final do período legal.

2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza meramente informativa, não se equiparando a cadastros de restrição ao crédito.

3. A alegação de dano moral in
re

ipsa
decorrente de manutenção de débito prescrito exige demonstração de ilicitude da conduta, o que não ocorre quando os dados se mantêm dentro do prazo legal.

4. O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria ou de pré-questionamento dissociado de vício processual não se coaduna com sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1007701-69.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: OTAVIO NEVES MORAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OTÁVIO NEVES MORAES contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo autor em face de NEGRESCO S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

O embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado de forma adequada a extrapolação do prazo quinquenal previsto no artigo 43, §1º, do CDC e Súmula 323 do STJ, pois o relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) emitido em fevereiro/2024 ainda exibiria anotação relativa
a
dívida de janeiro/2019.

Sustenta, ainda, que o julgado deixou de enfrentar jurisprudência que reconhece a natureza restritiva do SCR e a configuração do dano moral
in
re

ipsa
pela manutenção de débito prescrito. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento (Id. 314680878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada omissão e contradição do acórdão quanto ao reconhecimento da extrapolação do prazo de cinco anos para manutenção de informações negativas em cadastros de crédito e à natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), inclusive sobre a configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Otávio Neves Moraes em face de Negresco S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, sob a alegação de manutenção indevida de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) referente a dívida, datada de janeiro/2019, já alcançada pelo prazo quinquenal legal.

A sentença de origem julgou improcedente a ação, entendendo que o SCR possui caráter meramente informativo e que não se comprovou a extrapolação do prazo quinquenal. O acórdão embargado manteve esse entendimento, registrando que o relatório apresentado pelo autor abrangia o período de janeiro/2019 a janeiro/2024, sem comprovação de permanência da anotação em fevereiro/2024 ou meses subsequentes, afastando, por conseguinte, a ilicitude e a indenização moral (Id. 314421371).

O fato de o relatório ter sido emitido em fevereiro/2024, mas conter dados apenas até janeiro/2024, foi adequadamente analisado, de modo que a interpretação diversa pretendida pelo embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Assim, o colegiado examinou expressamente o relatório apresentado, concluiu pela ausência de extrapolação do prazo legal e enfrentou a tese de natureza informativa do SCR, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente, a invocação de precedentes que atribuem natureza restritiva ao SCR não autoriza o reexame da matéria nesta via estreita, pois o acórdão embargado já consignou fundamentação suficiente ao afastar a ilicitude e o dano moral
in
re

ipsa
.

Portanto, não se verifica omissão ou contradição a ser sanada, sendo os embargos de declaração, na espécie, manejados como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que o manejo dos embargos de declaração com a exclusiva finalidade de pré-questionamento não autoriza a inovação ou a rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo acórdão.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

No caso, o aresto embargado enfrentou as alegações centrais, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada. O inconformismo da parte com a conclusão adotada ou a tentativa de reabrir o debate encontra via recursal própria, e não os embargos de declaração, que têm a função restrita de sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Assim, ausentes os vícios de integração, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025